Tribunal: STF
Processo: ARE 1372542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. FINSOCIAL.PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR.



    - A alegação de decadência do direito de propor a ação rescisória foi expressamente enfrentada no acórdão embargado e, quanto a ela, não houve divergência entre os desembargadores votantes, o que implica impossibilidade de reexame em sede de embargos infringentes.



    - O acórdão produzido no STF tratou apenas da impossibilidade de se conhecer de recurso extraordinário intempestivo, fato que fixa acompetência desta corte para julgamento da ação rescisória. Precedente da 2' Seção (AR 00183960620004030000).



    - Competência das Seções para processar e apreciar as ações rescisórias dos julgados de primeiro grau, relativos às matérias das correspondentes áreas de especialização, bem como os da própria Seção ou das respectivas Turmas (artigo 12, inciso IV, do RI).



    - A ação originária questionava a constitucionalidade da contribuição ao FINSOCIAL. À época da prolação da sentença havia entendimento do STF no sentido da constitucionalidade da exação para as empresas cujo objeto social fosse exclusiva prestação de serviços, como é o caso dos autos. Nessa situação - entendimento do STF sobre determinado tema constitucional que põe fim à divergência previamente existente nas cortes inferiores - é pacifica a jurisprudência sobre o cabimento da rescisória: afasta-se a Súmula 343/STF e se considera irrelevante a existência de entendimentos conflitantes nas instâncias inferiores, a fim de que se dê plena efetividade à norma constitucional, segundo seu intérprete máximo. Precedentes do STF e do STI



    - Não se desconhece o posicionamento adotado pelo STF quando do julgamento do RE ti° 590.809, no sentido de que a ação rescisória deve ser rechaçada com fulcro na Súmula 34.3/STF ainda que se trate de matéria constitucional. Todavia, até então, havia entendimento jurisprudencial pacificado de que, discutida a constitucionalidade de um dispositivo, afastava-se a aplicação da citada Súmula, de forma que aplicar o novel entendimento aos casos pretéritos seria justamente desprestigiar a segurança jurídica, princípio que se busca homenagear com a restrição ao cabimento da ação rescisória. Precedente da 2°Seção (El 00951422219944030000).



    - Presente o interesse no manejo da ação rescisória ante a configuração da violação a literal disposição de lei (artigo 28 da Lei n° 7.738/89) e amissão de se pacificar entendimentos judiciais com a interpretação última do STF sobre o tema.



    - O voto minoritário não discutiu a caracterização da empresa como exclusiva prestadora de serviço, de forma que inapropriada a temática em sede de embargos infringentes.



    - Preliminar de intempestividade não conhecida. Rejeição das demais preliminares e, no mérito, embargos infringentes desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 145, § 1º; 102, inciso I, alínea 'j'; 108, inciso I, alínea 'b'; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ação originária questionava a constitucionalidade da contribuição ao FINSOCIAL sobre o faturamento, nos termos da Lei n° 7787/89, ao argumento de que se trata de imposto cumulativo e de legislação não recepcionada pela nova ordem constitucional. À época da prolação da sentença(24.06.1993) e mesmo do acórdão (28.08.1996), havia entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da exação para as empresas cujo objeto social fosse exclusiva prestação de serviços, como é o caso dos autos,verbis:



    [...]



    Nessa situação - entendimento do STF sobre determinado tema constitucional - é pacífica a jurisprudência sobre o cabimento da rescisória: afasta-se a Súmula 343/STF e se considera irrelevante a existência de entendimentos conflitantes nas instâncias inferiores, a fim de que se dê plena efetividade à norma constitucional, segundo seu intérprete máximo.



    [...]



    Vê-se, pois, que contrariada a orientação da Corte Suprema, tem-se caracterizada a violação a literal disposição de lei, nos moldes do inciso V do artigo 485 do CPC/1973, de forma que correta a rescisão, a fim de assegurar a supremacia da Constituição e sua aplicação uniforme, segundo a interpretação última consagrada por seu guardião (STJ, AgRg no REsp 1281397/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 2' Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).



    Não se desconhece o posicionamento adotado pelo STF quando do julgamento do RE n° 590.809, no sentido de que a ação rescisória deve ser rechaçada com fulcro na Súmula 343/STF ainda que se trate de matéria constitucional, conforme entendeu o Ministro Luiz Fux no julgamento do 2°Agravo Regimental em Ação Rescisória 1415/RS. Todavia, até então, havia entendimento jurisprudencial pacificado de que, discutida a constitucionalidade de um dispositivo, afastava-se a aplicação da citada súmula, de forma que aplicar o novel entendimento aos casos pretéritos seria justamente desprestigiar asegurança jurídica, princípio que se busca homenagear com a restrição ao cabimento da ação rescisória.



    À vista de que não há notícia de controvérsia sobre a matéria aqui discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, constata-se que a situação destes autos difere da que ensejou o paradigma. Esse, inclusive, o entendimento adotado à unanimidade pela 2a Seção, em 01.09.2015, no julgamento dos embargos de declaração n° 94.03.095142-7, de minha relatoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente